Tribunal: STF
Processo: RE 1586402
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Evasão de divisas. Manutenção de depósitos no exterior não declarados. Compartilhamento de provas obtidas por cooperação jurídica internacional. Temas 182 e 990 da Repercussão Geral. Dosimetria da pena. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no alinhamento do acórdão recorrido à jurisprudência desta Suprema Corte quanto aos Temas 990 e 182 da repercussão geral, na inexistência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e no óbice da Súmula nº 279/STF, deve ser mantida.

    III. Razões de decidir

    3. O entendimento acolhido no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário (Tema 990), e da inexistência de repercussão geral quanto à alegação de violação ao princípio da individualização da pena (Tema 182), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.

    4. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.

    5. Não há violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, pois o órgão julgador explicitou as razões de seu convencimento e enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, não sendo exigido o exame pormenorizado de todas as alegações para a validade da decisão.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo interno não provido.